Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-97.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000316-97.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: ERALDO MOREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. DISPAROS INJUSTIFICADOS DE ALARME BANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por Eraldo Moreira de Oliveira e Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação em R$ 7.000,00, em razão de reiterados disparos do alarme da agência bancária localizada ao lado da residência do autor. O autor busca a majoração do valor da indenização e dos honorários; o banco pleiteia a improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se os disparos constantes e injustificados do alarme da agência bancária são aptos a ensejar indenização por dano moral e se o valor fixado na sentença cumpre os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deferida ao autor foi corretamente mantida, diante da comprovação de hipossuficiência econômica.

4. As provas constantes nos autos, especialmente os vídeos, demonstram os disparos frequentes e indevidos do alarme, inclusive durante a madrugada, configurando perturbação grave à tranquilidade do autor e da vizinhança.
5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço.

6. O dano moral é presumido diante da violação reiterada aos direitos da personalidade, como o sossego e a saúde psíquica.

7. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00, por se revelar mais condizente com a extensão do dano e a função pedagógica da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Recurso do réu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O disparo reiterado e injustificado de alarme bancário, com perturbação do sossego e da vida privada de vizinhos, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A majoração do valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da reparação civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000316-97.2017.805.0216
,

da comarca de
RIO REAL
, em que figuram

como apelantes e apelados, simultaneamente,
ERALDO MOREIRA DE OLIVEIRA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
ERALDO MOREIRA DE OLIVEIRA
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO DO BRASIL S/A
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _______de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça